Tribunal: TJES
Processo: 5007911-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007911-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIA OFFICE TOWER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR PARCIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - No caso vertente, o Estado do Espírito Santo impugna a decisão parcial de mérito proferida pelo magistrado singular que, em verdade, lhe foi favorável, diante da rejeição liminar do pedido da parte autora de afastamento do ICMS sobre a TUST e a TUSD, conforme aplicação do precedente vinculante do STJ - TEMA 986.
Assim, não há prejuízo à esfera jurídica do ente estatal a amparar a interposição de recurso, o que, por conseguinte, denota a ausência de interesse recursal.

2 - Segundo recentíssimo julgado deste TJES “
Não encontrou-se razão para afastar a compreensão de ausência de interesse recursal no manejo da presente irresignação por parte do ente estatal, na medida em que patente a ausência de prejuízo para o réu/agravante decorrente da prolação de uma decisão que lhe favoreça (Tema 986: TUST e a TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS da energia elétrica consumida).”
(
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007186-53.2024.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 29/Jul/2024)

3 - Recurso não conhecido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5007911-42.2024.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Condomínio do Edifício Victoria Office Tower

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede de “ação declaratória com pedido de repetição de indébito”, julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral quanto ao afastamento do ICMS sobre a TUST e a TUSD, nos termos do artigo 332, inciso II, do CPC/2015 e, por via de consequência, julgou extinto o processo com resolução, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, porém determinou o prosseguimento do feito
“Com relação à alíquota aplicável sobre a energia elétrica, vejo ter sido firmada tese favorável ao contribuinte no Tema STF nº 745. Dessa forma, nessa parte do litígio, não será possível o julgamento liminar do feito, o qual somente cabe em caso de improcedência liminar. Assim, passo a processar o feito somente quanto a essa parte da controvérsia.”

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que o magistrado de primeiro grau incorreu em vício de atividade, sob o pálio de “
impossibilidade de se proferir julgamento de improcedência liminar parcial do pedido
”, a pretexto de que “
a utilização de tal técnica processual de maneira parcial desvirtua a mens legis do dispositivo legal supracitado, uma vez que, de toda maneira, o réu é instado a comparecer em juízo e o processo se segue com relação a um ou mais pedidos
”. Alega que “
a figura da ‘improcedência liminar parcial dos pedidos NÃO EXISTE no ordenamento jurídico pátrio vigente’
”. Acrescenta que “
[...] caso o pronunciamento jurisdicional atacado não seja cassado, este poderá gerar prejuízos ao agravante, que arcará sozinho com os ônus sucumbenciais de ação em que a parte autora também é sucumbente[...]”.
Por fim, o agravante
“[...] requer seja suspensa e definitivamente revogada a decisão que julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral no tocante ao afastamento do ICMS sobre a TUST e a TUSD, nos termos do artigo 332, inciso II do CPC/15, e citou o Estado do Espírito Santo para apresentar contestação sobre a parte da demanda que discute incidência de ICMS com alíquota de 25% ou 17%[...]”.

Decisão no ID 8874320, por meio da qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 9224067.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede de “ação declaratória com pedido de repetição de indébito”, julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral quanto ao afastamento do ICMS sobre a TUST e a TUSD, nos termos do artigo 332, inciso II, do CPC/2015 e, por via de consequência, julgou extinto o processo com resolução, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, porém determinou o prosseguimento do feito
“Com relação à alíquota aplicável sobre a energia elétrica, vejo ter sido firmada tese favorável ao contribuinte no Tema STF nº 745. Dessa forma, nessa parte do litígio, não será possível o julgamento liminar do feito, o qual somente cabe em caso de improcedência liminar. Assim, passo a processar o feito somente quanto a essa parte da controvérsia.”

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que o magistrado de primeiro grau incorreu em vício de atividade, sob o pálio de “
impossibilidade de se proferir julgamento de improcedência liminar parcial do pedido
”, a pretexto de que “
a utilização de tal técnica processual de maneira parcial desvirtua a mens legis do dispositivo legal supracitado, uma vez que, de toda maneira, o réu é instado a comparecer em juízo e o processo se segue com relação a um ou mais pedidos
”. Alega que “
a figura da ‘improcedência liminar parcial dos pedidos NÃO EXISTE no ordenamento jurídico pátrio vigente’
”. Acrescenta que “
[...] caso o pronunciamento jurisdicional atacado não seja cassado, este poderá gerar prejuízos ao agravante, que arcará sozinho com os ônus sucumbenciais de ação em que a parte autora também é sucumbente[...]”.
Por fim, o agravante
“[...] requer seja suspensa e definitivamente revogada a decisão que julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral no tocante ao afastamento do ICMS sobre a TUST e a TUSD, nos termos do artigo 332, inciso II do CPC/15, e citou o Estado do Espírito Santo para apresentar contestação sobre a parte da demanda que discute incidência de ICMS com alíquota de 25% ou 17%[...]”.

Pois bem. Como se vê, o Estado do Espírito Santo impugna a decisão parcial de mérito proferida pelo magistrado singular que, em verdade, lhe foi favorável, diante da rejeição liminar do pedido da parte autora de afastamento do ICMS sobre a TUST e a TUSD, conforme aplicação do precedente vinculante do STJ - TEMA 986.

Assim, não há prejuízo à esfera jurídica do ente estatal a amparar a interposição de recurso, o que, por conseguinte, denota a ausência de interesse recursal.

Nesse sentido, em situação idêntica, anoto o recentíssimo precedente deste TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. É cediço que a existência de interesse processual pressupõe um conflito a ser solvido pelo Poder Judiciário e transpassa por três elementos, quais sejam, utilidade, necessidade e adequação. A utilidade da jurisdição afigurar-se-á presente sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado (favorável) pretendido. Já a constatação da necessidade ocorrerá quando o proveito almejado pela parte requerente somente for possível de ser alcançado por meio da jurisdição. Por outro lado, haverá adequação quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão por ele deduzida.

II. Não encontrou-se razão para afastar a compreensão de ausência de interesse recursal no manejo da presente irresignação por parte do ente estatal, na medida em que patente a ausência de prejuízo para o réu/agravante decorrente da prolação de uma decisão que lhe favoreça (Tema 986: TUST e a TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS da energia elétrica consumida).

III. A Colenda Corte Cidadã enuncia que “o réu também tem direito à duração razoável do processo. E isso ocorre não apenas nas situações de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332), mas em todas aquelas em que se vislumbre a necessidade de obstar o prosseguimento de uma demanda inviável, especialmente, mas não só, para combater o abuso do direito de demandar e a propositura de demandas frívolas, quando for o caso”. Precedentes.

IV. Não se pode descurar da compreensão de que “Nas hipóteses em que sequer há o aperfeiçoamento da relação processual, mediante a citação do executado, é inviável condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal”. Precedentes.

V. Recurso não conhecido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007186-53.2024.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 29/Jul/2024)

A propósito, no inteiro teor do citado julgado, ainda é possível aferir o entendimento de que “
nem se diga que a reforma almejada justificar-se-ia por qualquer temor de reflexo econômico sobre a ventilada distribuição dos ônus sucumbenciais ao fim da demanda, até mesmo porque, como é de sabença geral, o interesse econômico não se confunde com o interesse jurídico
”. Com as devidas adequações, colhe-se do STJ, a inadmissibilidade do recurso, cujo interesse é meramente econômico, confira-se: AgInt no REsp n. 1.875.428/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.

Por fim, ainda que assim não fosse, não se vislumbra óbice para a improcedência liminar parcial, isto é, já que o art. 332, fala em “pedido”, o que denota certa viabilidade, notadamente pelo cabimento deste agravo de instrumento, com o julgamento parcial de mérito.

Por tais razões,
não conheço
do recurso, diante da ausência de interesse recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/10 a 18/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.